Tribunal: TCU
Processo: 023.788/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7216/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.788/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice da Silva Goncalves de Jesus (XXX.892.427-XX); Aline Lyra dos Santos (XXX.647.997-XX); Andressa Franco Veloso Evora (XXX.588.857-XX); Carla Aparecida da Silva (XXX.354.447-XX); Gabriel da Silva Pedrosa (XXX.112.657-XX); Leticia Tury Guimaraes Nascimento (XXX.682.527-XX); Marcela de Souza Lima (XXX.087.597-XX); Maricelea Silva do Nascimento (XXX.027.637-XX); Phelipe Augusto de Oliveira Lopes (XXX.712.127-XX); Priscila Barreto dos Santos (XXX.049.037-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro Ii 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.